Tribunal: STF
Processo: RE 147313
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N.
7.689, DE 15.12.1988. 3. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, EM FACE
AO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1., 2., 3. E
8., DA LEI N. 7.689/1988. 4. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2., E 3., DA
LEI N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ,
DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE (C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.284
- SPE 138.284 - CE. R. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA  DEFERIR, EM PARTE, O MANDADO DE SEGURANÇA,
TÃO-SÓ, NO QUE CONCERNE  A NÃO-EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
NO EXERCÍCIO DE 1988, DIANTE  DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 8. DA LEI N. 7.689/1988.